Tribunal: TJMT
Processo: 1024767-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024767-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), LUCIETE ARAUJO DA SILVA - CPF: 451.963.541-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1024767-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUCIETE ARAÚJO DA SILVA

AGRAVADA:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir a operadora ao fornecimento de prótese ortopédica avançada, sob alegação de necessidade médica decorrente de agravamento de quadro clínico preexistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, na ausência de urgência comprovada, é cabível a concessão de tutela provisória para obrigar plano de saúde ao fornecimento imediato de prótese ortopédica moderna, prescrita por médico assistente, mas negada pela operadora sob argumento de ausência de previsão contratual.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia encontra-se em sede de cognição sumária, restrita à análise dos pressupostos legais da tutela de urgência.

4. A plausibilidade do direito invocado, embora presente, não foi acompanhada de demonstração concreta do perigo de dano grave e iminente.

5. O uso de prótese desatualizada, ainda que desconfortável, não evidencia, por si só, risco irreversível à integridade física da parte.

6. A documentação médica não indica urgência clínica capaz de justificar a antecipação liminar da obrigação, considerando-se tratar-se de quadro estável, sem risco imediato.

7. Ausente o requisito do perigo de dano, não se mostra cabível a concessão da tutela provisória pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a fornecer prótese ortopédica exige demonstração inequívoca de risco concreto, grave e iminente à saúde da parte.

2. A prescrição médica, isoladamente, não supre a ausência do requisito do perigo de dano nos termos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1024767-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUCIETE ARAÚJO DA SILVA

AGRAVADA:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIETE ARAUJO DA SILVA
, inconformada com a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela, em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que
indeferiu o pedido liminar formulado para compelir a operadora de saúde agravada, Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, ao fornecimento de prótese ortopédica de tecnologia avançada, conforme prescrição médica
.

A agravante narra, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde operado pela agravada desde 01/07/2017, e que sofreu, no ano de 1991, grave acidente automobilístico que resultou na amputação transfemoral do membro inferior direito (CID 10 S78). Desde então, faz uso contínuo de prótese para fins de locomoção.

Alega que, diante da obsolescência do modelo atualmente utilizado, vem experimentando sofrimento físico acentuado, relatando a ocorrência de dores crônicas, lesões cutâneas recorrentes e desenvolvimento de novas patologias ortopédicas severas, tais como escoliose dorso-lombar com rotação vertebral (CID M41.9), osteoartrose secundária de quadril (CID M16.7) e acentuada desmineralização óssea.

Em razão do quadro clínico descrito, afirma que o médico assistente Dr. Murilo Yokoo (CRM/MT 9946) prescreveu, de forma detalhada, a substituição do dispositivo atualmente utilizado por uma prótese de tecnologia moderna, com características técnicas específicas aptas a oferecer melhor distribuição de carga, adequação postural e absorção de impacto compatível com sua condição biomecânica.

Assevera, no entanto, que a operadora agravada recusou a cobertura do referido material, sob a justificativa de ausência de previsão contratual e inexistência de relação com procedimento cirúrgico.

Sustenta que tal negativa configura prática abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que frustra a legítima expectativa da consumidora de ter acesso aos meios adequados ao seu tratamento, obstando o exercício do direito fundamental à saúde.

Aduz, ainda, que a recusa se baseia exclusivamente na ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, ignorando a jurisprudência consolidada no sentido de que tal rol é meramente exemplificativo, podendo ser afastado em hipóteses como a dos autos, em que se comprova a necessidade e a adequação do tratamento.

Argumenta que os documentos acostados comprovam o agravamento do quadro clínico e a imprescindibilidade do equipamento prescrito, evidenciando a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Defende, portanto, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave e irreparável, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela recursal, com o deferimento do efeito ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de compelir a operadora ao fornecimento da prótese no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 302728364.

Contrarrazões apresentadas no id. 307248419, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia aqui tratada ainda se insere na esfera da cognição sumária, uma vez que o juízo de origem limitou-se à apreciação do pedido de tutela de urgência, inexistindo instrução probatória suficiente ou sentença de mérito sobre o objeto principal da demanda, que é a obrigação de fornecer prótese ortopédica.

Com isso, a apreciação da matéria pelo órgão recursal deve ater-se, de modo coerente, ao mesmo grau de cognição provisória, sob pena de se incorrer em prejulgamento da causa.

A despeito dos fundamentos relevantes invocados pela parte agravante, que merecerão, oportunamente, a devida apreciação no curso da instrução processual, o pedido de antecipação de tutela recursal não reúne os pressupostos autorizadores previstos em lei.

Especificamente, não se vislumbra, nos autos, a configuração do requisito do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ainda que haja laudo médico recomendando a substituição do equipamento utilizado por tecnologia mais recente e sofisticada, não há qualquer indicação objetiva e concreta de que a manutenção do uso da prótese atual, por curto lapso temporal, represente risco iminente de dano irreparável à saúde da agravante.

Ressalte-se que o diagnóstico da amputação é remoto, datado de mais de três décadas, e que a agravante já se encontra em uso de prótese, ainda que desatualizada.

Não se extrai da documentação colacionada qualquer relato de urgência clínica emergencial ou situação de comprometimento funcional iminente que justifique a concessão da medida liminar pretendida na origem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples prescrição médica, conquanto relevante, não substitui a demonstração inequívoca do periculum in mora exigido pelo ordenamento para a antecipação dos efeitos da tutela, mesmo em sede recursal.

Como bem apontado na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, observa-se que a condição clínica apresentada é preexistente, de evolução lenta, relacionada ao uso prolongado de dispositivo ortopédico que, embora desatualizado, não foi apontado como incapaz de garantir a locomoção básica da autora, tampouco como fator de risco urgente ou com potencial lesivo incontrolável.

Trata-se, pois, de demanda que envolve conforto biomecânico, melhora funcional e prevenção de agravamentos, cuja relevância é indiscutível, mas que não caracteriza, ao menos neste momento processual, situação de urgência extrema a justificar a antecipação liminar da obrigação.

Cumpre destacar que a simples prescrição médica, conquanto relevante, não afasta a necessidade de demonstração do risco de dano concreto e imediato, pois, como bem se sabe, a tutela de urgência não se presta a antecipar a eficácia de toda e qualquer pretensão material, mas tão somente aquelas cuja demora procesual possa comprometer o próprio resultado útil do processo.

Ademais, é entendimento assentado de que o deferimento da tutela de urgência reclama a demonstração cumulativa dos requisitos legais, sendo insuficiente a mera plausibilidade do direito alegado quando ausente risco concreto e atual à integridade física da parte.

Dessa forma, ausente um dos pilares indispensáveis à concessão da tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se mostram juridicamente adequados à hipótese e consonantes com os princípios da legalidade, prudência e proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025